Tribunal: CARF
Processo: 10469.721664/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Mantém-se a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física quando os elementos de prova trazidos pelo autuado são insuficientes para infirmar o lançamento fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
OBSERVÂNCIA EM CONCRETO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO REFORMATIO IN PEJUS. DEVER DE CAUTELA DO JULGADOR.
O respeito ao princípio da proibição do reformatio in pejus impõe dever de cautela por parte do julgador, no sentido que esteja suficientemente claro que a aplicação da norma jurídica no caso concreto não implique prejuízo ao recorrente.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721664/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.063 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
ODA GLECIA FERNANDES DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo
em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17
do Decreto no 70.235/72.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Mantém-se a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física
quando os elementos de prova trazidos pelo autuado são insuficientes para
infirmar o lançamento fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721664/2010-42
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.063 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
OBSERVÂNCIA EM CONCRETO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO
REFORMATIO IN PEJUS. DEVER DE CAUTELA DO JULGADOR.
O respeito ao princípio da proibição do reformatio in pejus impõe dever de
cautela por parte do julgador, no sentido que esteja suficientemente claro que a
aplicação da norma jurídica no caso concreto não implique prejuízo ao
recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas em relação à alegação sobre inexistência de depósitos
bancários de origem não comprovada para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 1623 e ss).
Pois bem. Trata-se de ação fiscal levada a efeito na contribuinte acima
qualificada, que implicou a lavratura do Auto de Infração de fls. 1487 e seguintes, relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendários 2005, 2006, e 2007, por meio do qual foi
apurado crédito tributário no montante de R$ 337.469,54, sendo R$ 160.169,61, referentes ao
imposto; R$ 120.127,20, à multa proporcional; e R$ 57.172,73, aos juros de mora (calculados até
31/08/2010).
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.063 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

Conforme descrição dos fatos, às fls. 1489/1491 do Auto de Infração, o
procedimento fiscal apurou a infração de DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA, verificada nos anos-calendários de
2005, 2006 e 2007.
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário acima
referido encontra-se relatado no Relatório Fiscal de fls. 1493/1506, acompanhado dos
demonstrativos de fls. 1507/1533, cujos elementos de informação integram essa decisão, nos
termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999.
Cientificada da autuação em 30/09/2010 (às fls. 1538), a contribuinte protocolizou
impugnação, às fls. 1546/1579, recepcionada na unidade local da Receita Federal do Brasil em
28/10/2010, cujas teses defensivas seguem sumariadas:
1. Refere-se à ação fiscal, que teve por escopo a verificação de sua movimentação
financeira e bancária no período de 2004 a 2007, em cujo curso foram
respondidas todas as intimações formuladas pelo fisco, incluindo o
esclarecimento de que as importâncias movimentadas pertenceriam a duas
pessoas, a saber: Francisco Marcos de Araújo, seu irmão; e José Alberto Lucas,
seu namorado, à época, e sócio da empresa Liner & Coating do Brasil Serviços
Ltda.
2. Admite a infração em relação aos créditos bancários não justificados como
pertencentes a José Alberto Lucas, de modo que o correspectivo imposto devido
foi recolhido com a redução da multa de ofício em 50%, vide demonstrativos e
DARFs, às fls. 1581/1605.
3. Afirma ter apresentado declaração firmada por José Alberto Lucas (o qual teria
ratificado a declaração, pessoalmente, à fiscalização), em que este afirmara a
titularidade de parte dos recursos financeiros movimentados em suas contas
bancárias. Apresenta, ainda, DIRPF do então namorado, alusiva ao período de
2005 a 2007, corroborando a alegação.
4. Aduz ter esclarecido à fiscalização que a utilização de sua conta pelo namorado,
incluídos créditos bancários que somaram R$ 618.519,49 no período, consoante
declaração e planilha às fls. 997/999, decorrera do fato de se tratar de estrangeiro,
de nacionalidade argentina, que não residia no país, possuindo apenas domicílio
profissional, o que o impediria de abrir conta corrente bancária.
5. Esclareceu que os recursos eram depositados diretamente pela empresa Liner e
Coating do Brasil Serviços Ltda (fato corroborado por extratos bancários e
demais comprovantes dessa empresa, apresentados à fiscalização), da qual Jose
Alberto Lucas é sócio, e corresponderiam à distribuição de lucros ao sócio; ou,
episodicamente, por outro devedor seu.
6. Demonstra estranheza em relação ao fato de que os extratos bancários da empresa
não foram juntados aos autos.
7. Afirma ter comprovado, também, a devolução dos valores creditados em sua
conta ao titular, José Alberto Lucas, consoante declarações-recibos, acostados às
fls. 1043/1079, assim como extratos bancários.
8. Refere-se às conclusões expendidas pela autoridade lançadora do Relatório
Fiscal, para demonstrar suposta existência de posições paradoxais, a saber: a
fiscalização presumiu que todos os créditos e valores depositados na conta da
autuada, mediante cheques de terceiros, possíveis clientes da sociedade Araújo,
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.063 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

Soares e Barreto Advogados, teriam como destinatários finais essas pessoas,
sendo excetuados para fins de tributação pois tais valores pertencem,
efetivamente, a quem prestou os serviços. Não obstante, aduz que tal conclusão
carece de prova objetiva, pois não saberia o fiscal quais são os cheques de
terceiros que sejam de clientes ou não do advogado Francisco Marcos de Araújo
ou da referida sociedade, aduzindo, ainda, que muitos dos cheques são
nominativos à interessada ou a terceiros. Contudo, em relação aos créditos
bancários justificados como originários e pertencentes a José Alberto Lucas,
adotou critério diverso, de modo a desconstituir prova material carreada aos
autos, reputadas precárias para efeito comprovacional, embora tenha admitido a
exclusão de valores devolvidos à empresa Liner & Coating do Brasil Ltda, por
ter-se processado via TED, recusando outras formas de comprovação de
devolução, tais como cheques, saques, pagamentos diretos a José Alberto Lucas
ou a pessoas por ele designadas. O lançamento careceria, pois, de parâmetros
lógicos, excedendo os limites da discricionariedade e enveredando pela
arbitrariedade em face do agir em suposta desvinculação com os princípios
constitucionais do sistema.
9. Aduz que a autuada é assistente social, não sendo justificável que recebesse da
Liner & Coating, quando namorava um dos seus sócios, valores significativos,
superiores a meio milhão de reais, de modo que sobre esses depósitos não haveria
renda ou receita, asseverando que teria sido demonstrada a devolução dos valores
ao depositante-proprietário, e que a interessada figurou apenas como interposta
pessoa.
10. Aduz que o lançamento estaria calcado em presunção simples, que não haveria
correlação natural entre depósitos e rendimentos omitidos; que a autuada não
apresentou variação patrimonial, de modo que a movimentação bancária não
corporificaria fato gerador do imposto de renda. Assim, caberia à fiscalização
comprovar o fato gerador do imposto de renda, não se prestando para tal meros
indícios. Colaciona jurisprudência alinhada com essa tese.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 577 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não contestada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo que tenha
sido intimado a fazê-lo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 1654 e ss), alegando, em síntese, o que segue:
BREVES CONSIDERAÇÕES FÁTICAS
1. Desde o início do procedimento fiscal, a recorrente alega categoricamente que
movimentou nas suas contas correntes, valores pertencentes a duas pessoas:
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.063 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

FRANCISCO MARCOS DE ARAUJO, seu irmão, e JOSÉ ALBERTO LUCAS, seu
namorado à época e sócio da empresa LINER E COATING DO BRASIL SERVIÇOS
LTDA, que prestava serviços para PETROBRAS.
2. Os valores pertencentes ao seu irmão referiam-se a honorários advocatícios dele, note-se
que a recorrente, é assistente social.
3. JOSÉ ALBERTO LUCAS, seu namorado na época, é estrangeiro (Argentino) e apesar de
ser sócio de empresa no Brasil, não tinha domicílio fiscal no Brasil, o que dificultava a
abertura de conta bancária. Por esse motivo, utilizava-se das contas bancárias da
recorrente para receber a distribuição de lucros da empresa na qual era sócio, LINER E
COATING DO BRASIL SERVIÇOS LTDA e movimentar recursos pessoais.
DOS VALORES MOVIMENTADOS PELO NAMORADO - R$618.519,49
4. No que se refere aos recursos movimentados pelo seu namorado à época JOSÉ
ALBERTO LUCAS, o mesmo apresentou declaração formal, às fls. 997/999. A
fiscalização analisou todos os depósitos apontados na declaração acima reproduzida,
considerando alguns de origem comprovada, sem no entanto, afastá-los da base de
cálculo do lançamento da infração, por entender que seria necessária a comprovação da
devolução desses valores.
5. No intuito de comprovar que esses valores eram efetivamente de JOSÉ ALBERTO
LUCAS, a contribuinte traz ao processo não apenas declarações do mesmo, mas também
da empresa da qual é sócio.
6. No detalhamento, acompanhado por extratos bancários, a pessoa jurídica LINER E
COATING DO BRASIL apresenta os valores enviados diretamente da conta da empresa
a crédito na conta da recorrente, referentes á distribuição de lucros do sócio JOSÉ
ALBERTO LUCAS.
7. Grande parte dos valores movimentados tem origem em transferências diretas da conta da
empresa LINER E COATING DO BRASIL, da qual JOSÉ ALBERTO LUCAS, seu
namorado à época, era sócio.
8. No entanto, mesmo entendendo a origem comprovada, a fiscalização não afastou esses
valores da base de cálculo por entender, sem qualquer embasamento técnico ou legal, que
deveria ter sido comprovada a devolução desses valores para JOSÉ ALBERTO LUCAS.
DA INCONGRUÊNCIA NA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS
PELO NAMORADO
9. Importa ainda destacar que no Anexo 3 do Termo de Constatação Fiscal e de Intimação no
0010, relativo aos “VALORES CREDITADOS E/OU DEPOSITADOS NAS CONTAS
BANCÁRIAS DE ODA GLÉCIA F. DE ARAÚJO RECONHECIDOS POR JOSÉ
ALBERTO LUCAS COMO SENDO DE SUA TITULARIDADE (LUCROS
DISTRIBUÍDOS PELA EMPRESA LINER E COATING DO BRASIL LTDA”, a
autoridade fiscalizadora traz expressamente duas ressalvas assinadas em amarelo no
documento reproduzido abaixo, (i) divergência na data e (ii) erro no remetente, informado
pela Caixa Econômica como sendo Unibanco.
10. (i) Divergência na data: Se o depósito em cheque no valor de R$1.500,00 saiu da conta
da LINER E COATING DO BRASIL LTDA, no dia 07/11/2005, sob a rubrica “DEP CH
24H”, não é difícil deduzir que esse valor só seria creditado na conta da recorrente no dia
seguinte, 08/11/2005. Assim, não há que se falar de divergência de datas.
11. (ii) Erro no remetente, informado pela Caixa Econômica como sendo Unibanco: A
autoridade fiscalizadora entende que há um erro na identificação do remetente desse
recurso, pois a Caixa Econômica identifica como Unibanco (fls. 1023). Ocorre que há um
erro, pois o CNPJ informado pela Caixa Econômica, como sendo do Unibanco não é
valido, conforme informação do próprio site da Receita Federal.
DOS VALORES RECEBIDOS DO IRMÃO – R$13.800,00
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.063 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

12. Durante a fiscalização da Recorrente, a autoridade autuante fez também uma completa
varredura no escritório de advocacia do seu irmão ARAUJO SOARES E BARRETO
ADVOGADOS, pedindo apresentação de Livro Caixa, Diário, Demonstrativos Fiscais,
Lista de Clientes e Livro de Apuração de ISS.
13. Apesar da análise detalhada da movimentação para constatar se os recursos
movimentados eram ou não da pessoa jurídica, fato é que a fiscalização apenas excluiu
aqueles “CONTABILIZADO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA”, conforme
evidencia a última coluna dos Demonstrativos que acompanharam o Auto de Infração.
14. Assim, mesmo sabendo que esses recursos não eram da recorrente, mas por não terem
sido contabilizados no escritório de advocacia, a fiscalização entendeu como renda
omitida da recorrente e não do escritório, em total afronte aos preceitos jurídicos.
15. Pelos demonstrativos que acompanham o auto de infração, verifica-se também que a
maioria dos depósitos feitos pelo irmão da Recorrente, FRANCISCO MARCOS DE
ARAUJO, e/ou pelo escritório dele, ARAUJO SOARES E BARRETO ADVOGADOS,
foram excluídos da base de cálculo dos de origem não comprovada.
16. Não obstante, mesmo facilmente identificados nos depósitos litados nos referidos
demonstrativos, alguns valores provenientes do seu irmão ou do escritório de advocacia
dele, restaram incluídos na base de cálculo do lançamento.
17. Indubitavelmente esses valores não deveriam integrar os depósitos de origem não
comprovada, visto que a origem já foi identificada no próprio extrato bancário e refere-se
à movimentação financeira entre irmãos, não caracterizando de forma alguma renda da
recorrente.
DA BASE DE CÁLCULO – R$ 620.035,93 X DEPÓSITOS CONSIDERADOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA – R$ 765.605,93
18. Cabe esclarecer que a fiscalização, no seu entendimento incorreto, que não bastava a
comprovação individualizada da origem, mas a sua devolução, comete erro gritante, ao
diminuir dos totais mensais individualizados dos depósitos, os valores comprovadamente
devolvidos pela Recorrente para seu então namorado, JOSÉ ALBERTO LUCAS.
19. Para aumentar ainda mais a arbitrariedade, a autoridade autuante considerou os valores
devolvidos em 2006, como redutor da base de cálculo de Dez/2005 e o valor maior no
mês que ele efetivamente ocorreu, ou seja, em Nov./2006.
DOS
TOTAIS
DOS
DEPÓSITOS
COM
ORIGEM
EFETIVAMENTE
COMPROVADA
20. Considerando apenas os depósitos declaradamente recebidos de JOSÉ ALBERTO
LUCAS e que correspondem a mais de 80% daqueles que foram transferidos diretamente
da conta da empresa LINER E COATING DO BRASIL SERVIÇOS LTDA da qual ele é
sócio, somados aos depósitos recebidos pela recorrente do seu irmão e do escritório de
advocacia deste; e diminuído dos depósitos de origem não comprovada, tem-se um valor
de depósitos de origem não identificada que não pode ser presumido como renda.
(...)
21. Conforme se vê, o valor que falta comprovação é de menos de R$80.000,00. Ressalte-se
ainda que não há, nas contas da recorrente, qualquer depósito com valor superior a
R$12.000,00, que não sejam aqueles comprovadamente recebidos de JOSÉ ALBERTO
LUCAS, através de transferências bancárias da empresa da qual ele é sócio, LINER E
COATING DO BRASIL SERVIÇOS LTDA.
22. Se considerarmos a base de cálculo para excluir os depósitos individualmente
comprovados como recebidos de JOSÉ ALBERTO LUCAS e do seu irmão, o total não
comprovado será negativo (Base de Cálculo: R$ 620.035,93 – Total Comprovado: R$
632.349,49 = -R$ 12.313,56.
EXCLUSÃO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS IGUAIS OU INFERIORES A R$
12.000,00
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.063 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

23. Assim, devendo ser excluída da base de cálculo os valores recebidos do seu ex-namorado
e do seu irmão, o lançamento deve ser afastado em totum, pois não restam depósitos de
valores superiores a R$12.000,00 e a soma deles não alcança R$80.000,00, no ano-
calendário. Súmula CARF n° 61.
DO ENTEDIMENTO JURISPRUDENCIAL
24. No âmbito da jurisprudência administrativa, esta vem delimitando a interpretação do
vocábulo “origem”, entendendo que, na fase do procedimento fiscal, antes da autuação,
bastaria o contribuinte comprovar a simples origem dos depósitos bancários sem
necessidade de comprovação documental da causa ou motivação da operação.
25. Ter-se-ia assim a comprovação da origem dos depósitos e ainda na fase fiscalizatória
deveria a autoridade fiscalizadora intimar os depositantes, para verificar a causa ou
motivação da operação, para se fosse o caso, submeter os valores à tributação específica,
na forma do art. 42, §2o da Lei no 9.430/96.
DA DOCUMENTACAO HÁBIL E IDÔNEA
26. No presente processo temos diversas declarações (fls. 842/869) do ex-namorado da
contribuinte, com firma reconhecida em cartório 2 (dois) anos antes do início de qualquer
procedimento fiscal4, informando, que é o proprietário de parte dos recursos
movimentados na conta da recorrente, inclusive este apresenta suas DIPF, fls. 842/869, e
as fls. às fls. 994 e seguintes, colaciona declarações da empresa da qual é sócio,
comprovando a distribuição de lucros dessa empresa, listando individualmente os
depósitos de sua titularidade, feitos na conta da recorrente.
27. O irmão da recorrente também apresenta declaração, além de colaborar em ampla
diligência fiscal apresentando toda a documentação do seu escritório de advocacia, ora, se
os valores declaradamente de propriedade do irmão da recorrente e do seu escritório,
foram tributados ou não, já não merece comprovação da recorrente, mas a origem resta
evidente.
DA ILEGAL QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
28. Ressalte-se por oportuno, que houve, no Mandado de Procedimento Fiscal que deu
origem ao procedimento ora impugnado, quebra de sigilo de dados, com requisição de
informações bancárias diretamente pela Receita Federal à rede bancária, sem autorização
judicial, através de RMF – Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira.
29. Contra essa prática, o Plenário do Supremo Tribunal Federal proveu, em 15/12/2010, o
Recurso Extraordinário n° 389808, publicado no Dje-086 em 09/05/2011, divulgado na
Ata n° 66/2011 de 10/05/2011, afastando a possibilidade de a Receita Federal ter acesso
direto a dados bancários, com arrimo puro e simples na Lei Complementar n° 105/2001,
sem autorização do Poder Judiciário, à teor do inciso XII, artigo 5°, da Constituição
Federal/88.
DA INAPLICABILIDADE DA SELIC E MULTA DE OFÍCIO
30. Os juros moratórios estão sendo cobrados com flagrante ofensa a preceitos da
Constituição Federal e do CTN, devendo ser excluídos do montante lançado, o que se
requer, caso seja mantido o lançamento.
31. Ademais uma multa no estratosférico montante de 75%, caracteriza-se por si só, confisco,
vedado pela nossa Constituição Federal.
Em sessão realizada no dia 03 de setembro de 2021, os membros do colegiado,
por meio da Resolução n° 2401-000.903 (e-fls. 1698 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] 2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
Conforme narrado, no caso dos autos, a infração objeto da insurgência recursal foi
apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.063 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

sem comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a
constituir hipótese legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42
da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o
contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a
presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação
da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
No caso em questão, confrontando as alegações do recorrente, no tópico 7 de seu
recurso “DA BASE DE CÁLCULO – R$ 620.035,93 X DEPÓSITOS
CONSIDERADOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA – R$ 765.605,93, com a
documentação dos autos, notadamente os demonstrativos anexos ao auto de infração,
entendo que se faz presente questão prejudicial que impede um exame seguro acerca da
matéria posta, a merecer maiores esclarecimentos por parte da fiscalização.
Explica-se.
Conforme consta no Relatório Fiscal (e-fls. 1493), foram excluídos os valores dos
cheques de terceiros depositados que foram contabilizados como receitas pelo escritório
de advocacia Araújo Soares e Barreto Advogados Associados. Ou seja, os valores que
primeiramente foram contabilizados como receitas por esse escritório de advocacia, e
que após foram depositados nas contas da contribuinte fiscalizada, foram
desconsiderados para efeitos tributários na Sra. Oda Glécia, pois tais valores foram
considerados como receitas tributárias da pessoa jurídica. Da mesma forma, foram
excluídos aqueles valores dos cheques de terceiros depositados que foram identificados
como sendo recebimentos do Sr. Francisco Marcos de Araújo pelo exercício de sua
profissão de advogado, ou seja, a fiscalização concluiu que tais valores se referem ao
recebimento de honorários advocatícios do contribuinte Francisco Marcos.
Em relação aos valores advindos da Liner & Coating do Brasil Ltda, a fiscalização
excluiu do lançamento os valores que comprovadamente apenas transitaram pelas
contas do sujeito passivo, de acordo com os seguintes critérios: (i) os valores ditos como
advindos do Sr. José Alberto Lucas (através da Liner e Coating) deveriam estar
perfeitamente identificados; (ii) esses valores não poderiam ser fruto de pagamentos, a
Sr. Oda Glécia ou ao Sr. Francisco Marcos, pela prestação de trabalhos ou serviços
prestados; (iii) as entradas (créditos) nas contas bancárias da contribuinte deveriam estar
perfeitamente identificadas através de documentação comprobatória; (iv) a devolução
desses valores ao seu verdadeiro dono também deveria estar perfeitamente identificada
através de documentação comprobatória.
Sendo assim, analisando a documentação entregue pela Caixa Econômica Federal e os
documentos fornecidos pelo Sr. José Alberto Lucas e pela empresa Liner & Coating do
Brasil Ltda, a fiscalização considerou como suas origens identificadas os seguintes
valores relacionados a Liner e Coating do Brasil:
TABELA 01
a.16/12/2005 - dep ch 24 h - R$ 68.397,00 - conta n° 32-0;
b.30/03/2005 - dep ch 24 h - R$ 5.508,32 - conta n° 91-9;
c.10/05/2006 - cred ted - R$ 68.314,73 - conta n° 142346-9;
d.10/05/2006 - cred ted - R$ 67.538,45 - conta n° 142346-9;
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.063 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

e.30/08/2006 - dep ch 24 h - R$ 2.123,97 - conta n° 32-0;
f.06/11/2006 - dep ch 24 h - R$ 163.827,00 - conta n° 91-9;
g.29/01/2007 - dep ch 24 h - R$ 57.400,00 - conta n° 91-9.
Também com base nas informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, a
fiscalização considerou como identificadas, quanto a sua devolução, os seguintes
valores (devolução a Liner & Coating):
TABELA 02
a.29/03/2006 - envio Ted - R$ 25.000,00 - conta n° 32-0;
b.04/04/2006 - envio Ted - R$ 5.570,00 - conta n° 32-0;
c.04/04/2006 - envio Ted - R$ 25.000,00 - conta n° 32-0;
d.10/11/2006 - envio Ted - R$ 90.000,00 - conta n° 91-9.
Contudo, analisando detidamente os autos, sobretudo os demonstrativos elaborados pela
fiscalização de e-fls. 1507 e ss, constato dois aspectos de extrema importância e que,
talvez por descuido, não foi observado pela fiscalização.
O primeiro aspecto é que, apesar de a fiscalização considerar que considerou como suas
origens identificadas os valores relacionados a Liner e Coating do Brasil, mencionados
acima, na TABELA 01, verifico que esses montantes continuaram a fazer parte dos
demonstrativos anexos ao auto de infração, tendo sido considerados como valores não
comprovados.
Outro aspecto é que, talvez por engano, a fiscalização considerou os valores devolvidos
no ano-calendário de 2006, mencionados na TABELA 02, como redutores da base de
cálculo do mês de dezembro do ano-calendário de 2005, não observando o mês em que
efetivamente as devoluções ocorreram, com exceção do montante de R$ 90.000,00
(10/11/2006 - envio Ted - R$ 90.000,00 - conta n° 91-9).
Assim, dada a argumentação do contribuinte e os documentos constantes nos autos,
entendo que o feito não está pronto para julgamento e, por isso, voto em converter o
julgamento em diligência, a fim de que:
(a) A fiscalização esclareça se, de fato, os valores mencionados na TABELA 01 fazem
parte da base de cálculo apurada ou, não sendo o caso, se o lançamento deve ser
retificado para contemplar a referida exclusão;
(b) A fiscalização esclareça o motivo pelo qual os valores mencionados na TABELA 02
foram considerados como redutores da base de cálculo do mês de dezembro do ano-
calendário de 2005, não observando o mês em que efetivamente as devoluções
ocorreram, com exceção do montante de R$ 90.000,00 (10/11/2006 - envio Ted - R$
90.000,00 - conta n° 91-9);
(c) A fiscalização esclareça se, do confronto das alegações recursais, constata que há
mais algum ponto que merece atenção, a fim de propor a retificação da base de cálculo
lançada;
(d) Ao final, seja oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do resultado da
diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim
de que: (a) A fiscalização esclareça se, de fato, os valores mencionados na TABELA 01
fazem parte da base de cálculo apurada ou, não sendo o caso, se o lançamento deve ser
retificado para contemplar a referida exclusão; (b) A fiscalização esclareça o motivo
pelo qual os valores mencionados na TABELA 02 foram considerados como redutores
da base de cálculo do mês de dezembro do ano-calendário de 2005, não observando o
mês em que efetivamente as devoluções ocorreram, com exceção do montante de R$
90.000,00 (10/11/2006 - envio Ted - R$ 90.000,00 - conta n° 91-9); (c) A fiscalização
esclareça se, do confronto das alegações recursais, constata que há mais algum ponto
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.063 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

que merece atenção, a fim de propor a retificação da base de cálculo lançada; (d) Ao
final, seja oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do resultado da
diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborada a Informação Fiscal
de e-fls. 1709 e ss, que, após analisar exaustivamente a demanda posta por este Conselho, acerca
dos esclarecimentos pertinentes ao lançamento fiscal, recomendou a manutenção de todos os
valores conforme consta no Relatório Fiscal do Auto de Infração.
Regularmente intimado acerca da Informação Fiscal, o contribuinte apresentou
sua manifestação de e-fls. 1788 e ss, destacando sua indignação em relação ao trabalho fiscal e
ratificando os pedidos e argumentos apresentados em seu Recurso Voluntário.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Sobre os demais requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, é preciso pontuar o que segue.
Pois bem. Inicialmente, vislumbro a ocorrência da preclusão em parte dos
argumentos expostos pelo recorrente, eis que a tese de defesa trazida na impugnação difere
substancialmente da tese aventada em grau recursal, tendo ocorrido o incremento de inúmeros
tópicos não debatidos anteriormente.
A propósito, o instituto da preclusão existe para evitar a deslealdade processual, e
tendo em vista que as questões trazidas no Recurso Voluntário não foram debatidas em primeira
instância, fica prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia instaurada.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses
de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, constato que as seguintes alegações estão preclusas, eis que não
arguidas na impugnação, o que enseja o não conhecimento da peça recursal para a apreciação das
seguintes matérias: (a) erro na apuração da base de cálculo; (b) quebra do sigilo bancário sem
autorização judicial; (c) exclusão dos depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00;
(d) inaplicabilidade da SELIC; (e) natureza confiscatória da multa de ofício.
Por fim, esclareço que a presente análise recursal se limitará à análise da seguinte
matéria e que fora anteriormente questionada quando da impugnação: (a) inexistência de
depósitos bancários de origem não comprovada.
2. Mérito.
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.063 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

Em relação ao mérito do recurso, na parte conhecida, eis que instaurado o litígio, a
alegação central do recorrente é no sentido de que os valores movimentados nas suas contas
bancárias seriam de propriedade de terceiros, no caso, do seu irmão e do seu namorado à época.
Pontua ainda, que seu namorado á época afirma expressamente que os valores
dizem respeito à distribuição de lucros da empresa da qual é sócio, além de trazer declaração
com firma reconhecida, para comprovar que os valores depositados eram de sua propriedade,
bem como declarações de imposto de renda e da pessoa jurídica, acompanhada dos extratos.
Afirma, ainda, que a origem dos depósitos pode ser comprovada no próprio
extrato, quando aparece o nome da empresa, bem como no mesmo extrato aparece o nome do
irmão da recorrente e do seu escritório de advocacia.
Pois bem. Inicialmente, deve-se esclarecer que existem duas hipóteses de
“omissão de rendimentos” que não devem ser confundidas: (i) omissão de rendimentos tendo em
vista a variação patrimonial a descoberto (arts. 55, XIII, e 807, do Decreto n° 3.000, de
26/03/1999 - Regulamento do Imposto de Renda - R1R/1999) e (ii) omissão de rendimentos
provenientes de depósitos bancários de origem não comprovada (art. 849 do RIR/1999, cuja
matriz legal é o art. 42 da Lei n° 9.430/1996).
São, portanto, infrações distintas, previstas em dispositivos legais distintos, com
sistemáticas de apuração também distintas. Se, na primeira, devem ser consideradas todas as
origens e aplicações de recursos, mês a mês, devidamente comprovados, na segunda, que é a
hipótese de que aqui se trata, basta restar demonstrada a existência de depósitos bancários de
origem não comprovada e cada depósito, individualizadamente, deve ser objeto de comprovação
pelo contribuinte.
Em outras palavras, a omissão de rendimentos com base em depósitos bancários
de origem não comprovada não se confunde com a omissão de rendimentos tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto, por serem infrações distintas, apuradas de formas distintas,
pois na primeira não é procedido ao levantamento das origens e aplicações de recursos do
contribuinte em cada mês; cada depósito, individualizadamente, deve ser objeto de comprovação
pelo contribuinte.
No caso dos autos, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência recursal foi
apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sendo que
desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem comprovação
da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese legal de
omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.063 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.063 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários, planilhas elaboradas pelo próprio sujeito passivo, declarações firmadas por
terceiros, livros de apuração e demais documentos juntados aos autos, não se constituem em
prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a comprovação individualizada da origem
dos depósitos bancários, baseando as alegações no campo das suposições, sobretudo
considerando que a fiscalização já realizou a conciliação entre a documentação
apresentada e os depósitos constantes nos extratos bancários.
A propósito, a decisão recorrida manifestou acerca das provas acostadas aos autos
da seguinte forma:
[...] Quanto às alegações pertinentes à utilização da conta bancária da interessada pelo
então namorado, José Alberto Lucas, não verifico aptidão para fins de comprovação dos
créditos bancários em referência, em acréscimo aos que já foram admitidos como
justificados no curso da ação fiscal. Com efeito, considerando que não foi apresentado
documento algum, em acréscimo aos que já forma analisados pela fiscalização,
manifesto a concordância expressa com os fundamentos declinados pela Autoridade
Lançadora, no Termo de Verificação Fiscal, às fls. 1501/1502, cujas razões, que
integram essa decisão, seguem transcritas:
Em relação aos valores advindos da Liner & Coating do Brasil Ltda, esta
fiscalização considerou o seguinte:
Para não ter nenhuma repercussão tributária na contribuinte fiscalizada, os
valores ditos como advindos do Sr. José Alberto Lucas (através da Liner e
Coating) devem estar perfeitamente identificados:

Quanto a sua natureza: esses valores podem não ser fruto de pagamentos, a
Sr. Oda Glécia ou ao Sr. Francisco Marcos, pela prestação de trabalhos ou
serviços prestados;

Quanto a sua origem: as entradas (créditos) nas contas bancárias da
contribuinte
devem
estar
perfeitamente
identificadas
através
de
documentação comprobatória;

Quanto a sua devolução: a devolução desses valores ao seu verdadeiro
dono também deve estar perfeitamente identificada através de
documentação comprobatória.
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.063 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

A comprovação dessas três condições conjuntamente acima descrita provaria
que esses valores apenas transitaram pelas contas da contribuinte, não sendo,
pois, considerados como renda tributável dela.
Portanto, aqueles valores que foram mencionados como sendo advindos da
Liner & Coating do Brasil Ltda e pertencentes ao Sr. José Alberto Lucas (item
26.3), mas que carecem de documentação comprobatória de sua origem (que
confirmem que esses valores realmente vieram da Liner & Coating do Brasil
Ltda), não foram considerados por esta fiscalização como sendo provenientes
dessa pessoa jurídica. Sendo assim, tais valores como não tiveram suas
identificadas foram considerados como sendo renda tributável da Sra. Oda
Glécia.
Sendo assim, com as informações que essa fiscalização advindas da
documentação entregue pela Caixa Econômica Federal e dos documentos
fornecidos pelo Sr. José Alberto Lucas e pela empresa Liner & Coating do
Brasil Ltda, estão com suas origens identificadas os seguintes valores
relacionados a Liner e Coating do Brasil:
a.16/12/2005 - dep ch 24 h - R$ 68.397,00 - conta n° 32-0;
b.30/03/2005 - dep ch 24 h - R$ 5.508,32 - conta n° 91-9;
c.10/05/2006 - cred ted - R$ 68.314,73 - conta n° 142346-9;
d.10/05/2006 - cred ted - R$ 67.538,45 - conta n° 142346-9;
e.30/08/2006 - dep ch 24 h - R$ 2.123,97 - conta n° 32-0;
f.06/11/2006 - dep ch 24 h - R$ 163.827,00 - conta n° 91-9;
g.29/01/2007 - dep ch 24 h - R$ 57.400,00 - conta n° 91-9.
Intimada, a contribuinte fiscalizada apresentou como prova da devolução de
valores ao Sr. José Alberto Lucas os documentos contidos à fls. 1041 a 1079,
documentos esses intitulados Recibo - Declaração, todos datados de 30 de
agosto de 2010, mas que se referiam a transações realizadas nos anos-
calendário de 2005 a 2006. Esses documentos, pela sua precariedade
comprovacional, não foram considerados por esta fiscalização, como
documentos suficientes para comprovar a devolução dos valores neles descritos.
Sendo assim, também com base nas informações fornecidas pela Caixa
Econômica Federal, estão perfeitamente identificadas, quanto a sua devolução,
os seguintes valores (devolução a Liner & Coating):
a.29/03/2006 - envio Ted - R$ 25.000,00 - conta n° 32-0;
b.04/04/2006 - envio Ted - R$ 5.570,00 - conta n° 32-0;
c.04/04/2006 - envio Ted - R$ 25.000,00 - conta n° 32-0;
d.10/11/2006 - envio Ted - R$ 90.000,00 - conta n° 91-9.
Dessa forma, o excesso de valores advindos da Liner & Coating do Brasil Ltda
foram considerados como rendimentos tributáveis da Sra. Oda Glécia.
Quanto à alegação de supostas conclusões paradoxais expendidas pela autoridade
lançadora do Relatório Fiscal, ao admitir a exclusão de créditos bancários justificados
como originários de clientes da sociedade Araújo, Soares e Barreto Advogados, e que
teriam como destinatários finais essas pessoas; e deixar de fazê-lo, em condições que
reputa semelhante, no caso dos demais créditos bancários justificados como originários
do então namorado, não verifico aptidão dessa alegação para afastar a exigência. Ocorre
que não cabe a essa instância administrativa manifestar-se acerca de matéria que não
integra a lide, como é o caso dos créditos bancários reputados justificados, e que não
integraram o lançamento.
Quanto à alegação de que a autuada é assistente social, não sendo justificável que
recebesse da Liner & Coating, quando namorava um dos seus sócios, valores
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.063 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

significativos, superiores a meio milhão de reais, de modo que sobre esses depósitos não
haveria renda ou receita, asseverando que teria sido demonstrada a devolução dos
valores ao depositante-proprietário, e que a interessado figurou apenas como interposta
pessoa, conforme já veiculado nesse voto, os elementos de informação dos autos não
confere verossimilhança ao alegado.
Quanto à alegação de que o lançamento estaria calcado em presunção simples, que não
haveria correlação natural entre depósitos e rendimentos omitidos; que a autuada não
apresentou variação patrimonial, de modo que a movimentação bancária não
corporificaria fato gerador do imposto de renda, de modo que, caberia à fiscalização
comprovar o fato gerador do imposto de renda, não se prestando para tal meros indícios,
alegações corroboradas por jurisprudência alinhada com essa tese, tal não comporta
acolhida. Com efeito, em se tratando de presunção legal, como é o caso, opera-se a
inversão do ônus da prova, cabendo o sujeito passivo desconstituir a prova. Quanto à
jurisprudência citada, por não possuir caráter vinculante, não constitui fonte do Direito
Tributário a autorizar a dispensa da aplicação da legislação ordinário pertinente. Do
exposto, rejeita-se essa tese.
Ademais, cabe destacar que a fiscalização realizou um trabalho minucioso,
elaborando a conciliação dos documentos com os fatos e justificativas apresentados pelo
recorrente durante o procedimento fiscal, inclusive reduzindo a base de cálculo inicialmente
apurada, sendo que o sujeito passivo, em contrapartida, limita-se a argumentar, de forma
genérica e sem apresentar qualquer prova, com nexo causal, em sentido contrário, no sentido de
que houvera realizada a devolução dos valores que alega pertencer a terceiros, fator este decisivo
para a realização do lançamento por parte da autoridade fiscalizadora.
Não há dúvida de que meros repasses financeiros não podem ser considerados
rendimentos do sujeito passivo, contudo, a comprovação deve ser acompanhada da identificação
dos depósitos correspondentes, objeto de autuação, e não de forma genérica, como pretende o
sujeito passivo.
No caso dos autos, apesar de o recorrente insistir na tese segundo a qual tais
valores seriam mero repasses, não colacionou elementos suficientes para comprovar suas
alegações. Nunca é demais lembrar que simples alegações desacompanhadas dos meios de prova
que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações
constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
E, ainda, em relação aos valores as quais alega serem de terceiros, além de não
comprovar o fato alegado, mediante o estabelecimento de nexo causal entre os valores
depositados e a documentação acostada aos autos, a origem dos depósitos bancários não se
comprova apenas com a identificação formal do depositante, exigindo, também, a demonstração
da natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
A propósito, embora tenha sido apontado pelo recorrente, que os recursos que
foram depositados nas contas bancárias se tratam de receitas de terceiros, o que constitui a base
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.063 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

da autuação é a constatação de que tais recursos entraram na sua esfera pessoal,
depositados em contas bancárias de sua própria titularidade, e, quando intimado, não
comprovou, de forma válida, a que título teria recebido esses recursos ou que tenha feito a
utilização desses recursos em prol de outrem, de forma a descaracterizar o uso em benefício
próprio e o auferimento desses rendimentos.
Ainda que restasse comprovado que a omissão de rendimentos imputada ao
recorrente corresponde aos mesmos valores das receitas escrituradas no razão e diário da pessoa
jurídica, decorre que essa parcela, que afirma pertencer à pessoa jurídica ou a terceiro, foi
depositada em conta bancária da pessoa física e ficou à disposição dela, configurando a
obtenção de rendimento, não tendo o sujeito passivo sequer logrado êxito em comprovar que o
recebimento de tais valores seria meramente transitório, por não haver nos autos a comprovação
da devolução, para além dos valores já considerados pela fiscalização.
Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento preconizado na Súmula CARF n°
32, eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários
pertenciam a terceiros:
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o
nexo causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois
somente ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras,
como destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de
forma tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com
ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar
a veracidade das alegações.
Além disso, conforme já apontado, o ato de provar não é sinônimo de colocar à
disposição do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-
los um a um com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de
ligação entre documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as
lições de Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre
esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.063 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
Quanto à alegação de supostas conclusões paradoxais da autoridade lançadora do
Relatório Fiscal, ao admitir a exclusão de créditos bancários justificados como originários de
clientes da sociedade Araújo, Soares e Barreto Advogados, e que teriam como destinatários
finais essas pessoas; e deixar de fazê-lo, em condições que reputa semelhante, no caso dos
demais créditos bancários justificados como originários do então namorado, cabe destacar que,
embora este Relator discorde do procedimento adotado pela fiscalização, eis que não houve a
comprovação de que o sujeito passivo devolveu tais valores para a sociedade Araújo, Soares e
Barreto Advogados, adquirindo, portanto, disponibilidade da renda não declarada, a postura
adotada pela fiscalização foi mais benéfica ao sujeito passivo, não podendo o julgador agravar o
lançamento, em respeito à proibição do reformatio in pejus.
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.063 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

Dessa forma, não há que se falar em “incongruência na análise dos documentos
apresentados pelo namorado”, eis que, de toda forma, não houve comprovação da devolução,
dos referidos valores, fato que comprovaria a ausência de disponibilidade da renda, por ser
meramente transitória.
Ademais, conforme consta no Relatório Fiscal (e-fls. 1493), foram excluídos os
valores dos cheques de terceiros depositados que foram contabilizados como receitas pelo
escritório de advocacia Araújo Soares e Barreto Advogados Associados. Ou seja, os valores que
primeiramente foram contabilizados como receitas por esse escritório de advocacia, e que após
foram depositados nas contas da contribuinte fiscalizada, foram desconsiderados para efeitos
tributários na Sra. Oda Glécia, pois tais valores foram considerados como receitas tributárias da
pessoa jurídica. Da mesma forma, foram excluídos aqueles valores dos cheques de terceiros
depositados que foram identificados como sendo recebimentos do Sr. Francisco Marcos de
Araújo pelo exercício de sua profissão de advogado, ou seja, a fiscalização concluiu que tais
valores se referem ao recebimento de honorários advocatícios do contribuinte Francisco Marcos.
Em relação aos valores advindos da Liner & Coating do Brasil Ltda, a fiscalização
excluiu do lançamento os valores que comprovadamente apenas transitaram pelas contas do
sujeito passivo, de acordo com os seguintes critérios: (i) os valores ditos como advindos do Sr.
José Alberto Lucas (através da Liner e Coating) deveriam estar perfeitamente identificados; (ii)
esses valores não poderiam ser fruto de pagamentos, a Sr. Oda Glécia ou ao Sr. Francisco
Marcos, pela prestação de trabalhos ou serviços prestados; (iii) as entradas (créditos) nas contas
bancárias da contribuinte deveriam estar perfeitamente identificadas através de documentação
comprobatória; (iv) a devolução desses valores ao seu verdadeiro dono também deveria estar
perfeitamente identificada através de documentação comprobatória.
A esse respeito, cabe consignar que, em atendimento ao determinado na
Resolução no ° 2401-000.903 (e-fls. 1698 e ss), foi elaborada a Informação Fiscal de e-fls. 1709 e
ss, que, após analisar exaustivamente a demanda posta por este Conselho, acerca dos
esclarecimentos pertinentes ao lançamento fiscal, recomendou a manutenção de todos os valores
conforme consta no Relatório Fiscal do Auto de Infração.
Por ser de extrema relevância a análise dos autos realizada pela Informação Fiscal
de e-fls. 1709, que se debruçou minuciosamente sobre as alegações de defesa, cujo ônus entendo
que o contribuinte não logrou êxito em demonstrar a veracidade de suas afirmações, opto por
transcrever os seguintes excertos e que respaldam o entendimento deste Relator acerca da
controvérsia instaurada:
[...] (a) A fiscalização esclareça se, de fato, os valores mencionados na TABELA
01 fazem parte da base de cálculo apurada ou, não sendo o caso, se o lançamento
deve ser retificado para contemplar a referida exclusão;
Quanto a questão do item (a) acima, a resposta é sim, os valores mencionados na
TABELA 01 fizeram parte das bases de cálculo mensais apuradas pela fiscalização
(conforme o item c.4 do Relatório Fiscal).
E desses valores constantes da TABELA 01, foram deduzidas as parcelas constantes da
TABELA 02 (conforme o item c.6 do Relatório Fiscal), pois os documentos
bancários comprovam as devoluções desses valores à Liner & Coating do Brasil.
A fiscalização deveria ter sido mais clara quanto à expressão “origens identificadas”
utilizada no item c.4 do Relatório Fiscal. Para melhor entendimento de todos, o mais
correto seria a utilização da expressão “procedências identificadas”, visto que o auditor
não considerou esclarecidas a natureza dos depósitos. Isso porque a contribuinte não
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.063 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

conseguiu comprovar a transitoriedade dos recursos em suas contas ao não conseguir
comprovar através da documentação bancária a totalidade de suas devoluções.
A fiscalização deveria ter sido mais clara também quanto ao seu entendimento
explanado no item c.7 do Relatório Fiscal, em relação ao que seria o excesso tributável
dos valores advindos da Liner & Coating do Brasil ltda.
O excesso tributável considerado pela fiscalização à época do lançamento foi a
diferença entre as somas dos valores constantes da TABELA 01 e dos valores
constantes da TABELA 02, ou seja, a diferença entre os valores comprovadamente
recebidos e os valores comprovadamente devolvidos, através da documentação bancária
constante do processo.
Para fins de tributação, portanto, a fiscalização considerou como recursos de origem
comprovada apenas os valores comprovados como advindos da Liner & Coating, cujas
devoluções também ficaram comprovadas através dos documentos bancários constantes
do processo.
Somente os valores efetivamente comprovados como devolvidos ao Sr. José Alberto
Lucas, através da sua empresa Liner & Coating, não foram tributados, pois somente
aquele montante refletia integralmente o entendimento e os esclarecimentos prestados
pela contribuinte fiscalizada e pelo Sr. José Alberto Lucas, e esses entendimentos e
esclarecimentos eram confirmados pela documentação bancária existente.
(b) A fiscalização esclareça o motivo pelo qual os valores mencionados na
TABELA 02 foram considerados como redutores da base de cálculo do mês de
dezembro do ano-calendário de 2005, não observando o mês em que
efetivamente as devoluções ocorreram, com exceção do montante de R$
90.000,00 (10/11/2006 – envio Ted – R$ 90.000,00 – conta no 91-9);
Considerando os critérios adotados à época do lançamento, o mês de dezembro de 2005
tinha o montante de recursos suficientes para suportar as três devoluções de valores
citados na TABELA 02. Lembrando que esses três valores serviram para diminuir o
montante tributável mensal do mês de dezembro, portanto, são valores que foram
afastados da tributação na Sra. Oda Glécia.
Os meses de março e de abril de 2006 não tinham valores de origens não comprovadas
em montantes suficientes para suportar as devolução de recursos. Dessa forma, não
poderiam ser integralmente afastados da tributação.
(c) A fiscalização esclareça se, do confronto das alegações recursais, constata
que há mais algum ponto que merece atenção, a fim de propor a retificação da
base de cálculo lançada;
c.1) Em seu Recurso Voluntário, de 15/04/2015, nas páginas 5 e 6 do documento (fls.
1.677 a 1.678), a contribuinte questiona dois valores considerados pelo auditor como
sendo valores, cujas origens não estariam comprovadas. Esses dois valores aparecem no
Demonstrativo Anexo 3 do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal n° 0010 (fls.
965), entretanto, no Auto de Infração o Demonstrativo que apresenta esses valores é o
Demonstrativo 4 Anexo do Relatório Fiscal, relativo aos valores da conta 00032-0.
O primeiro valor questionado é de R$ 1.500,00, nos itens 5.1, 5.2 e 5.3 do Recurso
Voluntário, depositado em 08/11/2005 na conta 00032-0 através de cheque, com
histórico no extrato bancário DEP CH 24H, documento n° 080560.
O demonstrativo Anexo 3 do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal n° 0010,
usado pela fiscalizada para contestar o referido valor, apresenta nas linhas das suas 5
(cinco) primeiras colunas, reproduções de informações e de valores advindos do extrato
bancário da conta bancária entregue pela Caixa Econômica Federal.
As linhas das 3 (três) colunas subsequentes apresentam as reproduções de informações e
de valores advindos do documento apresentado por José Alberto Lucas, de 16/07/2010.
De acordo com as informações fornecidas por José Alberto Lucas, esse valor de R$
1.500,00 foi depositado na conta da contribuinte através do cheque n° 850580.
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.063 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

Na última coluna Observações/Conclusões do Anexo 3, o auditor assinala para esse
valor que a sua origem só será comprovada com a apresentação da cópia do cheque.
Isto em virtude de a Caixa Econômica Federal não ter apresentado a cópia desse
documento e é por isso que à contribuinte foi solicitada a cópia do cheque.
No item 5.3 do Recurso Voluntário, a contribuinte apresenta um quadro, o qual ela se
refere como extrato da empresa (fls. 1.678).
No extrato consta a seguinte indicação: Para uso interno do BANCO, SEM VALOR
LEGAL – dados sujeitos a confirmação. No extrato não há indicação do banco ao qual
ele se refere. Da esquerda para a direita temos, na coluna Data 0711; na coluna
Histórico na sua última linha consta a informação 002-CHEQUE; na coluna Documento
o número 0850580; e o valor de R$ 1.500,00D na coluna Valor.
Concluindo, o valor de R$ 1.500,00 deve ser mantido como de origem não comprovada
pela não apresentação da cópia do cheque pela própria fiscalizada, assim como, pela
precariedade comprovacional, onde foi apresentado um documento que é intitulado
como sem valor legal e sem a indicação da instituição financeira. E ademais, o número
do documento (0850580) nesse extrato não é equivalente ao número documento do
extrato da conta da contribuinte (080560).
c.2) O segundo valor questionado é de R$ 13.170,00, itens 5.4 e 5.5 do Recurso
Voluntário (fls. 1.679), no qual a contribuite argumenta que o auditor compreendeu que
a Caixa Econômica identificou erroneamente o CNPJ do Remetente do documento TED
n° 000409, de 17/05/2006, creditado na conta 00032-0.
No documento fornecido pela Caixa Econômica Federal, através do Anexo 01/Ofício n°
0254/2010/REDAD BR, no campo REMETENTE/FAVORECIDO consta Unibanco
S/A e no campo CPF/CNPJ consta 33.700.394/0001-10 (fls.95).
No Demonstrativo Anexo 3 do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal n° 0010
(fls. 965), na linha da coluna Observações/Conclusões consta o seguinte para esse valor:
“No documento consta que o remetente foi o Unibanco. Apresentar documentação
complementar.”
Nas alíneas “c” e “e”, do item 7.1. do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal n°
0010 (fls. 954 a 955), 30/07/2010, é mencionado o seguinte:
“c. 0 valor de R$ 13.170,00 com histórico Cred Ted, do dia 17/05/2006 (informação do
Sr. José Alberto Lucas) foi localizado na documentação bancária da contribuinte Oda
Glécia com tendo como remetente o banco Unibanco S/A., e não a Liner e Coating.
...
e. Todos os valores informados na planilha anexo 3, contidos em linhas de cor
acinzetada não indentificam o depositante desses valores como sendo o Sr. José Alberto
Lucas ou a Liner E Coating do Brasil, conforme documentação bancária que segue
anexa (33 folhas). Dessa forma a alegação de que esses valores lhes pertenciam fica
prejudicada até que sejam entregues outras documentações complementares, que
comprovem efetivamente a origem desses valores como pertencente inicialmente ao
Sr.a José Alberto Lucas ou a Liner E Coating do Brasil.”
Isto posto, o que se solicitou da fiscalizada foi a apresentação de documentação
complementar, a fim de se comprovar que a origem do valor do TED, remetido pelo
Unibanco para a sua conta bancária, fora a Liner & Coating do Brasil ou o Sr. José
Alberto Lucas, pois apenas com a informação já advinda da Caixa Econômica essa
vinculação da origem do recurso não restara confirmada.
A intenção de se discutir a correta ou não identificação do remetente do recurso não era
pertinente a este caso, pois o remetente em questão foi apenas um mero intermediário
transferidor dos recursos. Ademais o CNPJ do Unibanco está correto no documento
enviado pela Caixa Ecônomica, exceto quanto ao penúltimo algarimo do dígito
verificador.
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.063 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

Conforme se verifica na tela abaixo, o dígito verificador do CNPJ do Unibanco é 40
enquanto no documento da Caixa o dígito verificador é 10. Além do mais todos os
outros algarismos identificadores do CNPJ estão corretos, inclusive o seu número
básico (arquivo não-paginável de título “Documentos Diligência”).
(...)
Sendo assim o valor discutido nesse tópico permanece sem ter a sua origem identificada
por falta de documentação bancária comprobatória.
c.3) No tópico 6 do Recurso Voluntário e em seus itens subsequentes 6.1 a 6.6 (fls.
1.679 a 1.680), a contribuinte alega que alguns valores depositados nas suas contas
bancária diretamente pelo seu irmão Francisco Marcos de Aráujo ou pelo seu escritório
de advocacia Araújo Soares e Barreto Advogados Associados não foram excluídos das
bases de cálculo do lançamento do seu Imposto de Renda.
A contribuinte cita que a maioria dos depósitos feitos pelo irmão da recorrente e pelo
seu escritório foram excluídos da base de cálculo dos de origem não comprovada, mas
alguns outros depósitos, os quais são listados em tabela do item 6.5, não o foram.
De fato foram afastados do lançamento, os cheques de terceiros nominais ao escritório,
considerados como suas receitas, assim como, também foram afastados os cheques de
terceiros nominais ao seu irmão. Também foram afastados os cheques de terceiros que
seu irmão os considerou com sendo de sua propriedade, e portato, seus rendimentos.
A característica dessas exclusões é que os valores excluídos advindos de terceiros
pertenciam ao escritório ou ao seu irmão, entretanto, tais valores não transitaram pelas
contas bancárias deles. Foram diretamente depositados nas contas de Oda Glécia.
Tudo isso acima já foi descrito no tópico “1.5.) Das informações sobre os
depósitos/créditos realizados nas contas bancária de Oda Glécia Fernandes de Araújo”,
desse relatório.
Entretanto, os valores contidos na tabela do item 6.5 do Recurso Voluntário são valores
que saíram das próprias contas bancárias dos remetentes.
Seu irmão emitiu 4 cheques que tiveram como origem a sua própria conta bancária, n°
55.856-7, mantida na agência 0036 do Banco do Brasil em Mossoró/RN. Os cheques
foram: n° 851124 (fls. 344), no valor de R$ 4.000,00; n° 851313 (fls. 675), no valor de
R$ 2.000,00; n° 851373 (fls. 685), no valor de R$ 500,00; n° 851403 (fls. 689), no valor
de R$ 4.000,00.
Seu irmão emitiu também 1 cheque que teve como origem a sua conta bancária, n°
01000015-0, mantida na agência 2943 da Caixa Econômica Federal em Mossoró/RN. O
cheque emitido foi o n° 900071 (fls. 695), no valor de R$ 1.000,00.
O escritório emitiu apenas o cheque n° 580181, no valor de R$ 2.330,00 (fls. 384), e
teve como origem a sua conta bancária 10.522-8, mantida na agência 0036 do Banco do
Brasil em Mossoró/RN.
À época da fiscalização, através do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal no 009
(fls. 935 a 953), de 31/05/2010, a contribuinte foi intimada a se manifestar sobre essa
movimentação financeira (item 11, alíneas “a”, “d” e “e” e item 12 do referido termo).
Mesmo após a referida intimação, a contribuinte não apresentou resposta alguma a esse
termo.
Pelo contrário, tais bases de cálculo refutam-se pagas conforme relata a própria
contribuinte em sua Impugnação do Auto de Infração junto a DRJ, nas seguintes partes
do documento:
- nos tópicos 31, 32, 33, 34, 35 e 36 (fls. 1.561 e 1.563);
- nos Demonstrativos de Apuração dos anos de 2005 (fls. 1.582, 1.591 e 1.599);
- nos Demonstrativos de valores originados dos anexos do Relatório Fiscal do ano de
2005 (fls. 1.584 a 1.589), do ano de 2006 (fls. 1.593 a 1.597)
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.063 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

- e nos DARF’s (fls. 1.583, 1.592 e 1.600).
Abaixo reproduziremos os termos dos itens 31 a 36 da Impugnação do Auto de
Infração.
(...)
Para finalizar, do sistema SIEF – Documentos de Arrecação, extraímos o RDOC,
Resumo Consulta Pagamentos, contendo os três pagamentos do auto de infração
referentes a parte não impugnada do lançamento (arquivo não-paginável de título
“Documentos Diligência”).
1.6.) Da Conclusão e do Encerramento da Diligência Fiscal
Conforme demonstrado neste relatório de título Informação Fiscal, do processo
administrativo n' 10469.721664/2010-42, essa diligência analisou as solicitações do
CARF, resultado das alegações recursais impugnatórias da contribuinte, com os
documentos bancários acostados ao processo.
Recomenda a diligência a manutenção de todos os valores conforme consta do Relatório
Fiscal do Auto de Infração, com os esclarecimentos dados por esse relatório Informação
Fiscal.
São documentos suportes a esse relatório os documentos contidos no arquivo não-
paginável de título “Documentos Diligência”. Esse arquivo não-paginável contém sete
arquivos, sendo 4 em formato doc e 3 em formato pdf.
Faz parte desse relatório o arquivo não-paginável de título “Depósitos e Devoluções
José Lucas E-Processo”. Esse arquivo não-paginável contém uma planilha anexa, a qual
é composta por 6 sub-planilhas, conforme descrito no presente relatório e seguirá
conjuntamente para ciência do contribuinte.
A comunicação com o contribuinte, ocorreu através de seu DTE mediante a utilização
do Dossiê de Comunicação com o Contribuinte – DCC de no 13083.124985/2022-51.
Criado para realizar a ciência desta Informação Fiscal por meio eletrônico, encontra-se
vinculado ao processo digital acima mencionado e, em consequência do encerramento
da diligência, deve ser utilizado apenas para consulta do referido relatório.
Com a ciência da contribuinte da Informação Fiscal é encerrada essa Diligência.
Ressaltamos que, caso a contribuinte diligenciada não aceite os termos dessa
Informação Fiscal, terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da ciência
dessa Informação Fiscal, para se manifestar. Essa manifestação, se houver, deve ocorrer
com a juntada de suas alegações e possíveis documentos dentro do processo
administrativo no 10469.721664/2010-42.
É a Informação Fiscal.
Para além do exposto, em relação à alegação acerca de eventual erro na apuração
da base de cálculo, além de se tratar de matéria preclusa, posto que não arguida na
impugnação, cabe pontuar que a Informação Fiscal (e-fls. 1709 e ss) também esclareceu que os
valores de R$ 25.000,00 (29/03/2006); R$ 5.570,00 (04/04/2006) e R$ 25.000,00 (04/04/2006),
foram utilizados como redutores do mês de dezembro de 2005, considerando que, de acordo com
os critérios adotados à época do lançamento, o referido mês tinha o montante de recursos
suficientes para suportar as três devoluções, sendo que, em relação aos meses de março e de abril
de 2006, não havia valores de origens não comprovadas em montantes suficientes para suportar
as devoluções de recursos. A propósito, tais valores serviram para diminuir o montante tributável
mensal do mês de dezembro, portanto, são valores que foram afastados da tributação na Sra. Oda
Glécia.
Por fim, não há como acatar qualquer outro ajuste no lançamento para além dos
reconhecidos pela fiscalização, eis que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar
suas alegações.
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.063 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Para além do exposto, destaco que a apresentação do recurso ocorreu no ano-
calendário de 2015 e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento
adicional nos autos, tendo tido tempo suficiente para se manifestar nos autos, não havendo que se
falar em cerceamento do direito de defesa ou dilação de prazo para a juntada de novos
documentos e que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da impugnação.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente não apresentou fato novo
relevante, ou qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o
entendimento exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando
a argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Voluntário, apenas em relação à alegação acerca da inexistência de depósitos bancários de
origem não comprovada para, no mérito, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1853
DF CARF MF
Original